Tribunal: TJDFT
Processo: 0741767-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0741767-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: CARLOS JOSE DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante emerge do cotejo do apelo[1], versa exclusivamente acerca da fixação de verba honorária, nada dispondo sobre o direito vindicado pelo executado. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba almejada será revertida, acaso fixada na forma pretendida, à sua ilustre patrona (CPC, 85, §14; Lei no 8.906/94, art. 23), divisa-se que, conquanto formulado o apelo em nome do executado, e não no da douta causídica, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo. Com efeito, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode a benesse pertinente à gratuidade de justiça ser concedida à ilustre patrona que, em nome do patrocinado, postula a fixação dos honorários de sucumbência. Nesse diapasão, diante do objeto do apelo e considerando que, fiada no benefício que reclama, deixara a destinatária da verba de preparar o apelo interposto, sobeja evidente que, no caso concreto, devem ser aplicadas as disposições insertas nos §§ 4o e 5o do art. 99 do estatuto processual vigente, que assim prevê, verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Destarte, reiterando-se que o apelo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, de modo que, conquanto aviado em nome do executado, a verba será revertida à sua patrona, salvo se subsistir convenção subjacente dispondo de forma diversa, assinalo ao apelante e à sua advogada o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de que a verba será destinada ao constituinte, e, ausente essa previsão, para que a patrona evidencie que não está em condições de suportar os emolumentos e as custas processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, portanto, ser legitimamente agraciada com o benefício que afirmara fazer jus, ou, alternativamente, para que realize, desde logo, o preparo. I. Brasília-DF, 06 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 70351389 (fls. 172/178).